Tribunal: TJMT
Processo: 0055876-09.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055876-09.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WELLIKA FERNANDA PINHEIRO SILVA - CPF: 018.166.411-97 (EMBARGADO), LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA - CPF: 024.927.051-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –– CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de
embargos

de

declaração
destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada contradição na determinação da condenação em honorários recursais, imperioso o seu afastamento do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de decisão (Num.36245457), que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos do ato sentencial e majorou os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art.85, §11º do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença.

A embargante em suas razões alega a existência de contradição na r.decisão com relação à interpretação do artigo 85, § 11, do CPC e quanto a sua aplicação, razão pela qual faz uso deste instrumento processual para sanar a questão em foco.

Alega o embargante que interpôs recurso de apelação da sentença de primeiro grau e obteve parcial êxito em sua apelação, portanto não tem razão de ser a aplicação da majoração dos honorários no presente caso.

Por todo o exposto, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração a fim de sanar a contradição apontada para afastar a majoração de honorários procedida pelo acordão ora embargado, conferindo-lhe efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou qualquer manifestação, conforme certidão Num. 44736958 – Pág.1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A face de decisão (Num.36245457) que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos do ato sentencial e majorou os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art.85, §11º do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

O embargante deseja a manifestação sobre alegada contradição. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício apontado pela parte,
pois
a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528)
.

Inicialmente, há que se registrar que

a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício” (AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017); portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

In casu
, assiste razão à parte embargante quanto à contradição apontada no acórdão embargado, considerando que ao recurso interposto pela requerida/embargada foi parcialmente provido.

A decisão, no que concerne à majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, assim constou, (Num.36245457 – Pág.6):

“Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso aviado, para tão somente afastar a condenação por danos morais, mantendo incólume os demais termos do ato sentencial.

Por fim, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85 §11º do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença”.

Assim, imperioso o acolhimento do presente recurso no ponto para, suprindo a contradição verificada, afastar a condenação em honorários de sucumbência recursal, tendo em vista que o recurso foi parcialmente provido.

Desta feita, onde se lê:

“Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso aviado, para tão somente afastar a condenação por danos morais, mantendo incólume os demais termos do ato sentencial.

Por fim, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85 §11º do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença.

É como voto.

Leia-se:

“Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso aviado, para tão somente afastar a condenação por danos morais, mantendo incólume os demais termos do ato sentencial.

É como voto. ”

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020